Tribunal: STM
Processo: 7000752-88.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE. PEDIDO MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. JUÍZO A QUO. CONDUTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. ATENTADO. ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de falsidade praticado por civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, apresenta documento falso, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de obter Certificado de Registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador.
A fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados acarreta prejuízo à administração militar, e, assim, atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito, a teor do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM .
Recurso ministerial conhecido e provido.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
08/03/2023, 21:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806029772638&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000752-88.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JULIO CESAR RAMOS
ADVOGADO: JOAO BATISTA DE ARRUDA JUNIOR (OAB PR021657)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS
APURADOS NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) Nº
7000102-85.2022.7.05.0005 E DETERMINOU A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

08/03/2023, 21:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806029772638&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
1/14
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000752-88.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JULIO CESAR RAMOS
ADVOGADO: JOAO BATISTA DE ARRUDA JUNIOR (OAB PR021657)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. APURAÇÃO DE
CRIME
DE
FALSIDADE.
PEDIDO
MINISTERIAL
DE
ARQUIVAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
JUÍZO
A
QUO.

CONDUTA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
ATENTADO.
ORDEM
ADMINISTRATIVA
MILITAR.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA. REFORMA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de
falsidade praticado por civil que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, apresenta documento falso, perante o Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército
Brasileiro, no intuito de obter Certificado de Registro de Caçador,
Atirador Desportivo e Colecionador.
A fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados acarreta prejuízo à administração militar, e,
assim, atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e
julgar o feito, a teor do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM .
Recurso ministerial conhecido e provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
2/14
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso
ministerial, para fixar a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar os fatos apurados nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000102-
85.2022.7.05.0005 e em determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o
regular processamento do feito.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, proferida em 10 de agosto de 2022, nos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000102-85.2022.7.05.0005 (evento 20), que, deixando de
analisar o pedido ministerial de arquivamento do IPM, declarou a incompetência
desta Justiça especializada para apurar a conduta em tese praticada pelo Recorrido,
em face da competência da Justiça Federal para processar e julgar
o suposto delito de falsidade ideológica.
O mencionado Pedido de Arquivamento traz a seguinte narrativa
(evento 16 do IPM), in verbis:
“O Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, no exercício de suas atribuições
legais, vem manifestar-se pelo ARQUIVAMENTO dos Autos em epígrafe, pelos
motivos que passará a expor:
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposta falsidade
ideológica praticada pelo Sr. JULIO CESAR RAMOS na requisição de Certificado
de Registro de CAC.
Segundo restou apurado, o Sr. JULIO apresentou declaração afirmando não
responder a Processo Criminal ou Inquérito Policial. Porém, em verificação junto à
Polícia Civil do Paraná (evento 1.2, fls. 11 e 13), constatou-se que há contra ele
ação penal pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos III e IV (homicídio
qualificado por resultar perigo comum e mediante dificuldade de defesa da vítima)
– 1º fato, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo
244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores)- 2º fato, aplicando-se a
disposição do artigo 69 do Código Penal.
Ao ser inquirido, o Sr. JULIO alegou que se associou a um clube de tiro desportivo
de nome Dom Armas e que foi orientado pela despachante do clube, de nome
ANDRESSA, para confeccionar Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
3/14
ou Processos Criminais, mesmo alertando que havia o processo criminal em seu
nome, ao que a mesma haveria lhe informado que não existiriam problemas quanto
a isso. Alegou que sua assinatura estava diferente e que não lhe pertencia,
afirmando que a despachante assinou em seu lugar. Disse, ainda, que seu processo
foi indeferido e que na ocasião pagou pelos serviços um valor aproximado de R$
1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) (evento 1.2, fls. 18-19).
A Sra. ANDRESSA DE OLIVEIRA (evento 1.2, fls. 41-42) foi convidada a prestar
esclarecimentos e, ao ser perguntada a respeito do assunto, elucidou que iniciou o
processo do Sr. JULIO em 11 de março de 2021 e que na entrada da solicitação do
certificado de registro CAC, o Sr. JULIO não entregou a Certidão Explicativa da
Ação Penal nº 0000188-66.2014.8.16.0006 e que só teve acesso à referida no dia 30
de setembro de 2021, via whatsapp, após ser notificada pelo SFPC do
indeferimento do processo de certificado de registro CAC. Especificamente quanto
à declaração de inexistência de ações penais e inquéritos policiais, afirmou que viu
o sr. JULIO assinar o documento na sua frente.
A senhora ANDRESSA entregou no ato diversos documentos referentes à requisição
de JULIO (evento 1.2, fls. 44-57).
Efetuado o Laudo Pericial de Exame Grafotécnico nº 04/2022 pela 5ª Companhia
de Polícia do Exército – Seção de Perícias (evento 4.2) - a equipe de Peritos
'considera possível que a assinatura constante na Peça Questionada tenha sido
produzida pelo Sr. JULIO CESAR RAMOS'.
É o breve relato dos autos.
Fato é que JULIO CESAR atualmente responde a Ação Penal de Competência do
Júri nº 0000188-66.2014.8.16.0006, na 1º Vara Sumariante do Tribunal do Júri de
Curitiba/PR, por crimes do art. 121, §2º, incisos III e IV (homicídio qualificado por
resultar perigo comum e mediante dificuldade de defesa da vítima) – 1º fato,
combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da
Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores).
Destarte, em análise à conduta do Indiciado diante dos fatos, esta não corresponde
com a figura prevista no art. 315 do CPM, uma vez que o cenário desenhado pelas
narrativas registradas nos autos demonstra que o Indiciado produziu e fez uso de
tal documento, restando-se assim duas condutas em suposto conflito aparente de
normas.
Contudo, o renomado doutrinador DAMÁSIO DE JESUS assim leciona:
Crime comum, o uso de documento falso pode ser cometido por qualquer pessoa,
desde que não seja o autor da falsificação. Nesse caso, o conflito aparente de
normas se resolve pelo princípio da consunção, sendo o uso um post factum
impunível.
Referente ao assunto em comento, inclusive já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
4/14
'EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ERRO DE FATO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO
RECONHECIMENTO.
NATUREZA
DO
DOCUMENTO.
PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES.
NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. O delito de falsidade ideológica descrito no art. 312 do
Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de
declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. Como os objetos
das condutas descritas no art. 312 do referido Códex Castrense devem ser
declarações relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o
elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. O erro de fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar
evidencia-se com o erro escusável, que se presume quando qualquer outra
pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a
praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes
autos. Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência
de uma excludente de ilicitude. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, documento particular é aquele que não se enquadra na definição
de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja,
sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido
por funcionário sem competência para tanto, por exemplo, pode equiparar-se
ao particular. Embora reconhecendo como de natureza particular o
documento falsificado ideologicamente pelo Réu, considerando que a pena
mínima cominada para o delito em testilha é de 1 (um) ano de reclusão, seja
para o caso de documento público ou particular, não será necessária nova
dosimetria da pena, devendo ser mantida a fixada em primeira instância.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o delito de uso de
documento falso previsto no art. 315 do Código Penal Militar se consuma
com o emprego do documento falso para a finalidade a que é destinado o
verdadeiro pelo qual ele se passa, sendo necessário o seu uso efetivo. Vale
dizer que para a configuração do delito em testilha, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente
contra a administração. Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a
quo, foram levadas em consideração as condutas delitivas perpetradas pelo
Acusado antes da prática delituosa consumada no caso em exame, porém,
somente em relação àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente
à Sentença prolatada em primeiro grau. Autoria, materialidade e
culpabilidade comprovadas. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão
por unanimidade' (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000690-
19.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 14/05/2021)
Ainda sobre o crime de uso de documento falso, tem-se o entendimento da seguinte
jurisprudência:
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
5/14
'RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO
POR EDITAL. REJEIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME
FORMAL. ATESTADO MÉDICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
II - O crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM) se configura
com o uso de qualquer documento falsificado ou alterado por outrem ,
verdadeiro tipo remetido, no caso, na forma do art. 311 do mesmo Codex. É
crime formal que independe de demonstração de lesividade à Administração
Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à
séria violação à fé pública. (...).' (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000271- 33.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação:
13/08/2019)
Em verdade, a conduta do Sr. JULIO CESAR não produziu danos tampouco
gravame ao bem jurídico tutelado, dispensando a ocorrência de resultado
naturalístico, concluindo-se, assim, pela atipicidade material da conduta, uma vez
que carece de requisito vivificador do tipo, porquanto a conduta aqui discutida se
enquadra no crime impossível disposto no art. 32 do Código Penal Castrense.
Desta forma, não se trata de fundamentação baseada no princípio da
insignificância ou de crime de bagatela, mas de Crime Impossível, uma vez que a
omissão da informação não foi capaz de alcançar os fins desejados.
Por fim, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que se reveste de caráter excepcional o enquadramento, como crime militar, de atos
delituosos praticados por agente civil em tempo de paz.
Diante do exposto, considerando a inexistência de elementos aptos a justificar a
persecução penal, o Órgão Ministerial requer o ARQUIVAMENTO da peça
inquisitorial, com fulcro no artigo 397, caput, do Código de Processo Penal
Militar.”.
Por seu turno, o ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, ao declinar a competência, consignou o seguinte entendimento
sobre a quaestio (evento 20 do IPM), in litteris:
"Trata-se o presente feito de Inquérito Policial Militar instaurado através
de Portaria nº 002-IPM, de 22.03.2022, proveniente do Comando do 27º Batalhão
Logístico, sediado em Curitiba/PR, com a finalidade de apurar a apresentação de
declaração supostamente inverídica pelo civil JULIO CEZAR RAMOS perante o
Exército Brasileiro, para fins de obtenção do Certificado de Registro de Caçador,
Atirador Desportivo e Colecionador (CR/CAC).
Consta dos autos que, após a preparação da documentação pela Despachante, a
Srª. ANDRESSA DE OLIVEIRA, o indiciado protocolou perante o SFPC do 27º
Batalhão Logístico um pedido de concessão de Certificado de Registro de Caçador,
Atirador Desportivo e Colecionador, fazendo constar uma Declaração de
Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais, devidamente assinada
(evento 1, item 2, p. 12).
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
6/14
No entanto, após verificação da aludida declaração por aquela OM, constatou-se
que o indiciado respondia à Ação Penal nº 0000188-66.2014.8.16.0006, pela
prática, em tese dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29,
todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), aplicando-se a disposição do art. 69 do Código Penal (evento 1, item
2, p. 13).
Pois bem, diante de tal informação, o Certificado de Registro lhe foi negado (evento
13, item 2).
Encerradas as investigações, o Ilmº Sr. Encarregado e o Ilmº Sr. Comandante
concluíram haver indícios de crime militar (evento 1, item 2, p. 71/72 e 74)
Apreciando os elementos coligidos aos autos, o colendo Ministério Público Militar,
por seu Ilustre Representante, Exmº. Sr. Dr. ALEXANDRE REIS DE CARVALHO,
requereu o arquivamento do presente procedimento inquisitorial, com fundamento
no artigo 397, caput, do Código de Processo Penal Militar, entendendo tratar-se de
'crime impossível' (evento 16).
É o breve relato do necessário.
Rogando as mais sinceras vênias ao ilustre representante do Parquet das Armas,
entendo que não merece prosperar o pleito ministerial de arquivamento do presente
procedimento investigativo.
Com efeito, em que pesem as alegações ministeriais, esposo o entendimento no
sentido de que os delitos praticados por civis que não afetem diretamente a
integridade e o funcionamento das Forças Armadas não são de competência da
Justiça Federal Castrense.
Nesse diapasão, na medida em que o art. 142, caput, da Constituição Federal,
estabelece quais as funções típicas das Forças Armadas, o crime de falsidade
ideológica em tese praticado por civil não afeta, de modo real ou mesmo potencial,
a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições
militares federais que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados.
Não foi diferente o pensamento do Exmº Sr. Dr. ANDRÉ LUIZ DE SÁ SANTOS
esposado por ocasião do seu requerimento de declaração de incompetência
colacionado no IPM nº 7000101-03.2022.7.05.0005:
'Tudo indica que se está, pois, diante da prática de crimes de falsidade
perpetrados por esse indivíduo ao requerer, junto ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados do Exército (Curitiba/PR), a concessão de CR de
CAC para si, bem como Guias de Tráfego Especial para transporte de
produtos controlados.
No entanto, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que se reveste de caráter excepcional o enquadramento, como
crime militar, de atos delituosos praticados por agente civil em tempo de paz.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
7/14
A Suprema Corte preconiza que a configuração do delito militar praticado
por civil subordina-se à 'afronta daqueles bens jurídicos tipicamente
associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim
tracejados no art. 142 da Constituição Federal' (HC 106.213/MG, Rel. Min.
Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011).
Ao decidir o Agravo Regimental no Habeas Corpus 186.365/DF, a Ministra
Relatora ROSA WEBER, citando precedentes (HC 110.237/PA, Rel. Min.
Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 04.3.2013) pontuou que 'esta Corte tem
rejeitado a competência da Justiça Castrense quando a ação supostamente
criminosa praticada por civil não afetar, de modo real ou potencial, a
integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos
penalmente tutelados'.
Salientou, ademais: 'não vislumbro ofensa à ordem militar na ação de inserir
dados inverídicos em formulário dirigido à obtenção, junto ao Exército
Brasileiro, de registro de atirador desportivo. Cito, nessa linha, precedente
firmado no HC 130.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.9.2015. Na
realidade, tal prática atinge serviço de natureza administrativa - não militar,
portanto -, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal,
nos exatos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição da República'.
Esclareceu, apoiando-se na doutrina de CÉLIO LOBÃO (Direito penal
militar. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 116): 'não se questiona que o art.
9º, III, a, do CPM, qualifica como crime militar aquele praticado, inclusive
por agente civil, contra a 'ordem administrativa militar'. Em tal categoria
enquadram-se, porém, apenas aquelas ações que atingem 'a organização, a
existência e a finalidade das Forças Armadas, o que não se verifica, na
espécie' '.
Na esteira da manifestação ministerial acima transcrita, insta consignar que
a Súmula Vinculante nº 36, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, assevera que
eventuais crimes de falsidade praticados por civis quando do pedido de obtenção
de Cadernetas de Inscrição e Registro ou Carteiras de Habilitação de
Amador obtidas junto à Marinha do Brasil são de competência da Justiça Federal
Comum. In verbis:
'Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.'
Nunca é demais ressaltar que a qualificação como crime militar de atos
supostamente delituosos praticados por civis reveste-se de natureza excepcional,
visto que devem afrontar diretamente aqueles bens jurídicos vinculados, de forma
expressa, às funções de caráter tipicamente militar. Não é este o caso dos presentes
autos.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
8/14
'EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSO PENAL.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS
JURÍDICOS
TITULARIZADOS
PELAS
FORÇAS
ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 1. Em
tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como
sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação
supostamente delituosa seja capaz de ofender “bens jurídicos tipicamente
associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim
tracejados no art. 142 da Constituição Federal” (HC 106.213/MG, Rel. Min.
Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). 2. Compete à Justiça Federal
comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes
de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados,
respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes.
3. A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à
obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo
atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de
interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do
inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 4. Agravo regimental
conhecido e não provido.' (HC 186362 – Primeira Turma - Relator: Min.
Rosa Weber. Julgamento em 28.06.2021 – Publicação: 30.06.2021)
(destacamos)
Em igual sentido o decidido no HC 130210 e HC 105256.
Dessa forma, conforme pacífico entendimento do E. STF, a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar a suposta prática delituosa cometida por
civil em tempo de paz reveste-se de caráter excepcional.
Pois bem, no caso específico destes autos, a investigação concluiu que o documento
supostamente falso foi utilizado pelo indiciado JULIO CESAR RAMOS sem
nenhuma participação de militares do 27º BLog ou de qualquer outra OM das
Forças Armadas.
Neste sentido, ressalte-se que a eventual participação de militares das Forças
Armadas poderia efetivamente alterar o panorama, à luz, inclusive, do quanto
ponderado pelo acima referido Promotor de Justiça Militar no bojo do IPM nº
7000101-03.2022.7.05.0005:
'É preciso fazer uma ressalva, uma aclaração: recentemente, este Promotor
de Justiça Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito da decisão do
Excelentíssimo Juiz Federal da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que
declarou, com base na supramencionada Súmula Vinculante nº 36, do
Supremo Tribunal Federal, a incompetência da Justiça Militar da União
para o processo e julgamento dos fatos tratados no IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal -
Subseção de Itajaí/SC.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656f...
9/14
Ocorre que aqueles autos não diziam respeito unicamente a civis que
praticaram a contrafação de Carteiras de Habilitação de Amadores: havia
muitas evidências de que tais documentos foram emitidos por meio da
manipulação ardilosa do SISAMA, o Sistema Informatizado de Cadastro do
Pessoal Amador: teria havido a inserção de dados falsos por militar
integrante da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC, o que
configura, em tese, o crime de Inserção de Dados Falsos em Sistema de
Informações (artigo 313-A do Código Penal Brasileiro), de competência da
Justiça Castrense por força do disposto no artigo 9º, II, 'e', do Código Penal
Militar.
Era também plausível a hipótese de que os civis beneficiados com as
Carteiras tivessem pago vantagem indevida ao militar do Setor responsável
pela emissão de tais documentos, o que poderia caracterizar os delitos de
Corrupção Passiva e Ativa com o aumento de pena relativo à prática do ato
com infração ao dever funcional (artigos 308 e 309 do Código Penal
Militar).
O caso era, pois, significativamente diferente do ora examinado, em que de
fato só se verificou a utilização de documentos falsos, por civil, quando do
requerimento de concessão de Certificado de Registro de Colecionador,
Atirador desportivo e Caçador (CAC), sem quaisquer indícios da atuação de
militares daquela Unidade.'
No entanto, cabe insistir que os fatos apurados nestes autos não contam com a
participação de nenhum militar do Exército Brasileiro, bem como não dizem
respeito à manipulação de qualquer Sistema Operado pelas Forças Armadas
brasileiras, razão pela qual, data maxima venia, não se amoldam a nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Penal Castrense.
Nesse diapasão na medida em que o art. 142, caput, da Constituição Federal
estabelece quais as funções típicas das Forças Armadas, o crime de falsidade
ideológica em tese praticado por civil não afeta, de modo real ou potencial a
integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições
militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados.
Outrossim, os fatos apurados nesta ação penal militar não se amoldam a nenhuma
das hipóteses do artigo 9º da Lei Penal Castrense, afastando-se, pois, a
competência da Justiça Militar da União.
POSTO ISTO, deixo de analisar o pleito de arquivamento de evento 16
e DECLARO A INCOMPETÊNCIA da Justiça Militar da União para a
apuração das condutas em tese perpetradas pelo civil JULIO CEZAR RAMOS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.
Em seguida, transcorridos os prazos de praxe, remeta-se cópia dos presentes autos
à colenda Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, com os nossos
cordiais cumprimentos.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d65...
10/14
Por fim, encaminhe-se este feito à colenda Corregedoria da Justiça Militar da
União, com as homenagens deste Juízo, para os fins de sua competência e para
baixa definitiva."
Assim, o douto magistrado, ao declarar a incompetência do Juízo
militar, deixou de analisar o pedido ministerial de arquivamento da peça
inquisitorial, sob o argumento de que a conduta, em tese, delitiva, não se amolda às
hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar.
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs, em tempo hábil, o
presente Recurso em Sentido Estrito. Nas Razões, requereu que a decisão fosse
reformada, com a consequente fixação da competência desta Justiça Especializada
para processar e julgar o feito.
Aduziu, em suas razões recursais (evento 1, arq. 2), que, in verbis:
“[...] E em se tratando especificamente das atividades de fiscalização da produção
e comércio de material bélico, atividade precípua da União nos exatos termos do
artigo 21, inciso VI, da Carta Magna, e do registro do caçador, colecionador e
atirador, regulamentado pelo Decreto n.º 9.846/2019, atribuição cometida ao
Comando do Exército, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
competência da Justiça Militar da União para apreciação do feito no bojo do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 131317, não obstante subsista certa
celeuma jurisprudencial sobre o tema, como anteriormente apontado.
Desta forma, não se mostra ausente a afetação das instituições militares, vez que a
fé pública e respeitabilidade de seus documentos constituem em bens jurídicos aptos
a atrair a competência desta especializada, consoante entendimento pacífico do
Superior Tribunal Militar em casos semelhantes.
Portanto, presente ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, associado ao critério
ratione legis (artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar), posto que os crimes
previstos nos artigos 312 e 315 do Código Penal Militar possuem definição
ligeiramente diversa da legislação penal comum, impossível cogitar da
incompetência desta especializada.".
Em sede de juízo de retratação, com base no art. 520 do CPPM, a
autoridade judiciária ratificou, integralmente, a Decisão que declarou a
incompetência do Juízo, bem como, deixou de analisar o pedido ministerial de
arquivamento da peça inquisitorial, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 35 do IPM).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do
parecer acostado ao evento 6, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre
Concesi, no qual manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do
recurso ministerial, fixando-se a competência desta Justiça Especializada para
processar e julgar o feito.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d656...
11/14
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez que foram satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Persegue o MPM a cassação do decisum prolatado pelo douto
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, proferida em
10 de agosto de 2022, com o escopo de que seja fixada da competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar os fatos apurados no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000102-85.2022.7.05.0005.
Razão assiste ao Parquet das Armas.
O cerne da questão gravita em torno da competência desta Justiça
Militar para processar e julgar suposta falsidade ideológica praticada pelo civil
JULIO CESAR RAMOS, quando protocolou requerimento de concessão de
Certificado de Registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador, perante o
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do 27º Batalhão Logístico
do Exército Brasileiro, oportunidade na qual apresentou, entre outros
documentos, uma "Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos
Criminais", devidamente assinada por ele.
Após minuciosa análise da mencionada declaração apresentada pelo
Requerente, a Autoridade Militar verificou que, em tese, foi perpetrada alteração da
verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que o Recorrente respondia à
Ação Penal nº 0000188-66.2014.8.16.0006, pela prática, em tese, dos crimes
previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), c/c o art. 29,
ambos do Código Penal, e no art. 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assim, o requerimento de Certificado de Registro foi indeferido.
Data vênia aos entendimentos contrários, entendo que a conduta em
análise configura crime militar, mesmo na hipótese de ter sido praticada por civil,
ainda que sem a participação de militares ou sem manipulação de qualquer sistema
operado pela Força Terrestre, pois violou acentuadamente a ordem administrativa
militar.
O art. 124 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência
da Justiça Militar para julgar os crimes militares definidos em lei.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d65...
12/14
Por sua vez, o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de
1992 (Lei de Organização da Justiça Militar), que organiza a JMU, dispõe sobre a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e
julgar civis.
Já o Código Penal Militar considera como crimes militares em tempo
de paz os praticados por "qualquer que seja o agente", seja ele, "militar da reserva,
ou reformado, ou por civil", contra a "ordem administrativa militar", nos termos do
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Assim, a competência é atraída para o
processamento e para o julgamento do feito para a Justiça Militar da União:
Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar [...];
Dessa forma, atenta frontalmente contra a ordem administrativa militar
a conduta de civil que, em tese, apresentou documento falso ao Exército Brasileiro,
atingindo a lisura da atividade vinculada ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC).
Nesse sentido, colaciono entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE
ARMAS (SIGMA). CRIME MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE
INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
PELO
CORROMPIDO.
LIAME
SUBJETIVO
ENTRE
OS
AGENTES.
DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. FORTE PROVA
INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao
Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto
nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do
Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º 7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de
20.11.27/*000 (R-105).
2. Desse modo, a JMU é competente para processar e julgar os crimes Militares de
corrupção passiva e ativa cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro [...]".
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d65...
13/14
(Apelação nº 700 1188-52.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicado no Dje em 5/6/2020).
E, também:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Paciente fez uso de certidão falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações
mendazes perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a
fim de instruir requerimento para renovação de certificado de registro de
atirador/colecionador de armamentos. A Constituição Federal atribui à União a
competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
(artigo 31, inciso VI).
No contexto dessa competência, o Comando do Exército exerce atividades diversas
de fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente daqueles que se
distinguem como de emprego militar e, portanto, de uso restrito das Forças
Armadas (Lei Complementar nº 97/1999, Lei nº 10.826/2003, Decreto nº
3.665/2000 e Decreto nº 5.123/2004, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003). À luz
dessa resumida definição de competência, não é difícil concluir que essas
atividades de fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente
de uso restrito - enquadram-se no espectro da destinação constitucional das Forças
Armadas, conforme definido no artigo 142 da Carta Magna. In casu, os atos
praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção de um certificado de
atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja fiscalização é de
responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que em jogo se
encontravam a eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à destinação
constitucional dessa Força, o que, de per si, atrai a competência da Justiça Militar,
nos termos do artigo 124 da Constituição Federal e do artigo 9º, inciso III, alínea
'a', do Código Penal Militar.
Ordem denegada. Decisão unânime.".
(Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015).
Por derradeiro, o fato em comento se enquadra no preceito contido no
ordenamento jurídico militar, de sorte que pensar diverso, sob minha óptica, é fazer
tábula rasa do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, ante a afronta à ordem
administrativa militar em testilha.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso ministerial, para fixar a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar os fatos apurados nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000102-85.2022.7.05.0005 e determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para
o regular processamento do feito.
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 21:52
:: 40001349053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74db4bfa284d65...
14/14
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349053v13
e do código CRC 37ca7234.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 7/3/2023, às 17:39:35
7000752-88.2022.7.00.0000
40001349053 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR